Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - A modificação da guarda é medida excepcional, admissível na hipótese de descumprimento das obrigações de assistência material, moral e educacional. A alegação de maus tratos à criança não está minimamente demonstrada e demanda elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

II - Agravo de instrumento desprovido.